Tribunal: STF
Processo: HC 85719
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
AMEAÇA (CP, ART. 147). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇAS
REITERADAS. SEPARAÇÃO DE CORPOS. HABEAS CORPUS.
1.      Paciente que
responde perante o Júri por tentativa de homicídio e a vários
processos por crime de ameaça contra a esposa, que dele se separou
mediante alvará  judicial de separação de corpos. Condenação em um
desses processos. Recusa de transação, sursis e substituição de pena
 bem justificada. Imposição do regime semi-aberto. Inexistência de
constrangimento.
2.      HC indeferido.